Tribunal: TJES
Processo: 5009419-44.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009419-44.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO SILVIO NUNES
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009419-44.2022.8.08.0048

RECORRENTE:

BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:

SEBASTIÃO SILVIO NUNES
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

EMENTA: EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INTERPOSTO POR RÉU REVEL. ANÁLISE RESTRITA A MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE QUE PRETENDE A ANÁLISE DE MATÉRIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual com indenização por danos morais e materiais ajuizada por
SEBASTIAO SILVIO NUNES
em face do BANCO PAN S.A.

Em síntese, a parte autora alega que recebe benefício do INSS e ao consultar seu benefício verificou que vinha sofrendo descontos fixos indevidos no valor de R$68,60 (sessenta e oito reais e sessenta centavos), sendo referente a um contrato de empréstimo consignado no valor de R$2.867,86 (dois mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos), a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas

Na oportunidade, o autor informou que jamais contratou ou autorizou um empréstimo junto a Instituição Bancária requerida.

Devidamente citada, a requerida não apresentou contestação, pelo que, foi
decretada a sua revelia
.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR
a inexistência do débito do contrato de n. 347662404-8, obrigando-se a requerida a promover a baixa do contrato, no prazo de trinta dias corridos e cessar os descontos, a contar da data da intimação, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado, sem prejuízo da restituição em dobro do valor eventualmente descontado.

b)
CONDENAR
a requerida a pagar ao autor, a título de indenização por danos materiais, a quantia de R$ 1.509,20 (mil, quinhentos e nove reais e vinte centavos), acrescido de juros de mora e correção monetária a partir da data de cada desconto (Súmula 43 do STJ), bem como restituir em dobro os eventuais valores que foram descontados no curso do processo,
autorizada a compensação com o valor recebido pelo autor (R$ 2.867,86).

c)
CONDENAR
a requerido a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora a partir do ato ilícito (inclusão do contrato: 02/06/2021) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ),
autorizada a compensação com o valor recebido pelo autor (R$ 2.867,86).

d) em razão da procedência das obrigações de não fazer,
DEFERE-SE
a medida provisória postulada para obrigar a requerida a se abster de promover descontos referente ao contrato impugnado, no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de pagamento de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto, sem prejuízo à devolução dos valores descontados indevidamente após o prazo concedido para o cumprimento desta decisão,
medida que deverá ser cumprida independentemente de trânsito em julgado.
[...]

Irresignado com a sentença proferida no ID 3149184, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de não aplicação dos efeitos da revelia, visto que esta foi aplicada de forma abusiva e arbitrária.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por réu revel, cujo direito de contestação precluiu, o que, consequentemente, impede a impugnação, em sede recursal, de matéria nova, que não seja de ordem pública, sob pena de se deferir à parte requerida nova oportunidade de contestar o pedido inicial, o que não pode ocorrer.

Para que não se presumam verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na peça exordial, é imposto ao réu a impugnação específica destes fatos sob ocasião de defesa em primeira instância, não podendo, agora, alegar em recurso inominado matérias que deveriam ter sido controvertidas em sede de defesa.

Nesse sentido, o entendimento doutrinário:

Quanto às questões que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, o revel tem plena possibilidade de articulá-las em qualquer fase do processo. É o caso, por exemplo, do impedimento ou da suspeição do magistrado, da nulidade de citação etc.

Outras questões, não sujeitas à apreciação de ofício pelo juiz, somente podem ser objeto de prova desde que o revel compareça ao processo em tempo oportuno, a fim de que o juiz possa autorizar a produção probatória, sem inversão tumultuária do processo. (SOUZA, Artur César de. Contraditório e revelia: perspectiva crítica dos efeitos da revelia em face da natureza dialética do processo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003).

Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida sob pena de afronta ao instituto da preclusão, uma vez que as alegações levantadas deveriam ter sido arguidas na contestação.

Por fim, para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar que a presente decisão apreciou todas as questões postas no presente recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO interposto, pelo que, mantenho a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

EMENTA
RECURSO INOMINADO Nº 5009419-44.2022.8.08.0048

RECORRENTE:

BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:

SEBASTIAO SILVIO NUNES
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

EMENTA: EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INTERPOSTO POR RÉU REVEL. ANÁLISE RESTRITA A MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE QUE PRETENDE A ANÁLISE DE MATÉRIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual com indenização por danos morais e materiais ajuizada por
SEBASTIAO SILVIO NUNES
em face do BANCO PAN S.A.

Em síntese, a parte autora alega que recebe benefício do INSS e ao consultar seu benefício verificou que vinha sofrendo descontos fixos indevidos no valor de R$68,60 (sessenta e oito reais e sessenta centavos), sendo referente a um contrato de empréstimo consignado no valor de R$2.867,86 (dois mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos), a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas

Na oportunidade, o autor informou que jamais contratou ou autorizou um empréstimo junto a Instituição Bancária requerida.

Devidamente citada, a requerida não apresentou contestação, pelo que, foi
decretada a sua revelia
.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR
a inexistência do débito do contrato de n. 347662404-8, obrigando-se a requerida a promover a baixa do contrato, no prazo de trinta dias corridos e cessar os descontos, a contar da data da intimação, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado, sem prejuízo da restituição em dobro do valor eventualmente descontado.

b)
CONDENAR
a requerida a pagar ao autor, a título de indenização por danos materiais, a quantia de R$ 1.509,20 (mil, quinhentos e nove reais e vinte centavos), acrescido de juros de mora e correção monetária a partir da data de cada desconto (Súmula 43 do STJ), bem como restituir em dobro os eventuais valores que foram descontados no curso do processo,
autorizada a compensação com o valor recebido pelo autor (R$ 2.867,86).

c)
CONDENAR
a requerido a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora a partir do ato ilícito (inclusão do contrato: 02/06/2021) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ),
autorizada a compensação com o valor recebido pelo autor (R$ 2.867,86).

d) em razão da procedência das obrigações de não fazer,
DEFERE-SE
a medida provisória postulada para obrigar a requerida a se abster de promover descontos referente ao contrato impugnado, no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de pagamento de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto, sem prejuízo à devolução dos valores descontados indevidamente após o prazo concedido para o cumprimento desta decisão,
medida que deverá ser cumprida independentemente de trânsito em julgado.
[...]

Irresignado com a sentença proferida no ID 3149184, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de não aplicação dos efeitos da revelia, visto que esta foi aplicada de forma abusiva e arbitrária.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por réu revel, cujo direito de contestação precluiu, o que, consequentemente, impede a impugnação, em sede recursal, de matéria nova, que não seja de ordem pública, sob pena de se deferir à parte requerida nova oportunidade de contestar o pedido inicial, o que não pode ocorrer.

Para que não se presumam verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na peça exordial, é imposto ao réu a impugnação específica destes fatos sob ocasião de defesa em primeira instância, não podendo, agora, alegar em recurso inominado matérias que deveriam ter sido controvertidas em sede de defesa.

Nesse sentido, o entendimento doutrinário:

Quanto às questões que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, o revel tem plena possibilidade de articulá-las em qualquer fase do processo. É o caso, por exemplo, do impedimento ou da suspeição do magistrado, da nulidade de citação etc.

Outras questões, não sujeitas à apreciação de ofício pelo juiz, somente podem ser objeto de prova desde que o revel compareça ao processo em tempo oportuno, a fim de que o juiz possa autorizar a produção probatória, sem inversão tumultuária do processo. (SOUZA, Artur César de. Contraditório e revelia: perspectiva crítica dos efeitos da revelia em face da natureza dialética do processo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003).

Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida sob pena de afronta ao instituto da preclusão, uma vez que as alegações levantadas deveriam ter sido arguidas na contestação.

Por fim, para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar que a presente decisão apreciou todas as questões postas no presente recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO interposto, pelo que, mantenho a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.